Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. Se a parte autora logrou apresentar indícios de que os contratos firmados com a empresa apelante foram celebrados mediante fraude de terceiro, compete à empresa comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Reconhecida a falha na prestação do serviço pela empresa apelante, esta deve responder pelos danos morais causados ao consumidor, pela indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e protesto de títulos. Hipótese que configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido, sendo certa a configuração do dano à sua imagem, passível de ser indenizado. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar proporcional ao dano, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guardadas as peculiaridades do caso concreto.